Tribunal: STF
Processo: AI 474335
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. TAXA DE
COLETA DE LIXO DOMICILIAR. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO.
1.              O artigo 67 da Lei n. 691/84, do Município
do Rio de Janeiro, não foi recepcionado pela Constituição do Brasil
porque estabeleceu a progressividade do IPTU em função da área e da
localização dos imóveis, circunstâncias ligadas à capacidade
contributiva. Precedentes.
2.              Serviço de limpeza de logradouros
públicos e de coleta domiciliar de lixo. Tratando-se de taxa
vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à
limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal
e indivisível, é de se
reconhecer a inviabilidade de sua cobrança.
Precedentes.
3.              Taxa de Iluminação Pública. Tributo de exação
inviável, posto ter por fato gerador serviço inespecífico, não
mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado
 contribuinte, a ser custeado por meio do produto da arrecadação dos
 impostos gerais. Precedentes.
4.              Efeitos da Declaração de
Inconstitucionalidade no controle difuso. A aplicação do artigo 27
da Lei n. 9.868/99 apenas se impõe no controle concentrado de
constitucionalidade.
                Agravo regimental a que se nega provimento.